Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
I – Em se tratando de processo eletrônico, dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006, que considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado cadastrado no sistema com assinatura digital toma ciência do ato, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
II – A intimação pessoal é dispensável nos casos de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III – Apesar de configurada a mora do devedor, não havendo prova nos autos do registro do gravame, tampouco de que o réu é o proprietário do veículo dado em garantia, o qual se encontra registrado em nome de terceiro, inviável o pedido de busca e apreensão.
IV – Negou-se provimento ao recurso.